Tribunal: STJ
Processo: 0005353-58.2021.8.16.0165
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936980 - PR (2025/0174386-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GREENPAR PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
LUIZA DIAS TEIXEIRA - RS099988
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
PROCURADORES : MICHELLI LOPES CARVALHO KRÔLL - PR034217
CLAUDIA HAAS AMARAL - PR035787
LUIS FABIANO DE MATOS - PR038661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Greenpar
Participações S.A. contra Fiscal de Receitas Tributárias do Município de
Telêmaco Borba e do Prefeito do Município de Telêmaco Borba/PR. Na
sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 226.534,95 (duzentos e vinte e
seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50638643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 28a46705-3b2c-43d8-8d25-6f7a6591d585

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 28a46705-3b2c-43d8-8d25-6f7a6591d585

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936980 - PR (2025/0174386-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GREENPAR PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
LUIZA DIAS TEIXEIRA - RS099988
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
PROCURADORES : MICHELLI LOPES CARVALHO KRÔLL - PR034217
CLAUDIA HAAS AMARAL - PR035787
LUIS FABIANO DE MATOS - PR038661
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Greenpar
Participações S.A. contra Fiscal de Receitas Tributárias do Município de
Telêmaco Borba e do Prefeito do Município de Telêmaco Borba/PR. Na
sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 226.534,95 (duzentos e vinte e
seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 1.190/1998 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO
MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA), ART. 155, III. INSTALAÇÃO INDUSTRIAL
NÃO CARACTERIZADA. OBRA DE MERA AMPLIAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO
NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.

O acórdão recorrido tratou de um Agravo de Instrumento interposto pela
Greenpar Participações S/A contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar
em Mandado de Segurança, no qual se buscava a suspensão da exigibilidade de crédito
tributário referente ao ISSQN sobre obras de construção civil realizadas no Distrito
Industrial do Município de Telêmaco Borba/PR. A controvérsia central residiu na
interpretação do art. 155, III, da Lei Municipal no 1.190/1998, que prevê isenção do
ISSQN para instalação de indústrias no Distrito Industrial, e na análise dos requisitos
para concessão dessa isenção.
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento (fls. 331). O relator, Desembargador
Salvatore Antonio Astuti, destacou que a isenção tributária deve ser interpretada de
forma literal, conforme o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), e que a
agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da
isenção, uma vez que as obras realizadas configuravam mera ampliação de instalações
existentes há mais de cinco anos, e não a instalação de novas indústrias (fls. 329-330).
Além disso, entendeu-se que não havia perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, pois a agravante vinha recolhendo regularmente o tributo desde 2020 (fls. 330).
Posteriormente, em sede de Apelação Cível, a Greenpar Participações S/A
reiterou os argumentos de que fazia jus à isenção do ISSQN, sustentando que a legislação
municipal não diferenciava o prestador do tomador de serviços e que a isenção recaía
sobre o fato gerador, e não sobre o sujeito passivo (fls. 410-411). Contudo, o Tribunal
novamente negou provimento ao recurso, reafirmando que a agravante não comprovou o
preenchimento dos requisitos legais para a isenção e que as obras realizadas não
configuravam instalação de novas indústrias, mas sim ampliação de instalações
existentes (fls. 413).
Diante da decisão desfavorável, a Greenpar interpôs Recurso Especial,
alegando violação aos arts. 3o, 9o, I, 97, I e II, 111, II, 128, 156, II, e 168, I, do CTN, ao
art. 6o da LC 116/2003 e aos arts. 1.022 e 489 do CPC, além de divergência
jurisprudencial (fls. 546). A recorrente argumentou que a decisão administrativa e as
decisões judiciais violaram o princípio da legalidade tributária e que a isenção deveria ser
estendida ao tomador de serviços, na condição de substituto tributário, conforme
interpretação literal do art. 111 do CTN (fls. 555-556). Também pleiteou a compensação
dos valores indevidamente recolhidos (fls. 565).
O Recurso Especial foi inadmitido pela 1a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Paraná, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento
quanto aos dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 211/STJ; (ii)
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

necessidade de interpretação de legislação municipal, atraindo o óbice da Súmula 280
/STF; (iii) impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula 7
/STJ; e (iv) ausência de vícios no acórdão recorrido que justificassem a alegada violação
aos arts. 1.022 e 489 do CPC (fls. 584-585).
Contra essa decisão, a Greenpar interpôs Agravo em Recurso Especial,
reiterando os argumentos de violação aos dispositivos legais federais e sustentando que a
matéria foi devidamente prequestionada, ainda que de forma implícita, nos termos do art.
1.025 do CPC (fls. 599-600). A agravante também impugnou a aplicação das Súmulas 7
/STJ e 280/STF, argumentando que a controvérsia envolvia exclusivamente matéria de
direito, relacionada à correta interpretação de normas federais, e não à análise de
legislação local ou de provas (fls. 606-607). Por fim, reiterou o pedido de
reconhecimento da isenção do ISSQN e da compensação dos valores recolhidos
indevidamente (fls. 619).
Em síntese, a controvérsia gira em torno da interpretação do art. 155, III, da
Lei Municipal no 1.190/1998, à luz das normas federais aplicáveis, especialmente o art.
111 do CTN, e da extensão da isenção tributária ao tomador de serviços na condição de
substituto tributário. A Greenpar busca a reforma das decisões que lhe foram
desfavoráveis, com o reconhecimento do direito à isenção do ISSQN e à compensação
dos valores recolhidos.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

36. Assim, apontou-se todos os artigos que foram prequestionados no decorrer do
processo, bem como aqueles que eram necessários haver a manifestação expressa da
matéria, pois diretamente ligada com o cerce da tese debatida. 37. Embora apontado os
artigos que não foram enfrentados (e que eram primordiais o enfrentamento, uma vez que
sua análise poderia alterar o entendimento do Juízo sobre o tema), no julgamento dos
Embargos Declaratórios, o Juízo a quo novamente não se manifestou sobre um pedido
expresso da Recorrente, atraindo a incidência do art. 1.025 do CPC. 38. É de se apontar a
violação do art. 1.022 do CPC, bem como do art. 489 do CPC pelo Tribunal a quo.
[...]
41. Os artigos elencados pela Recorrente, tanto na sede processual, quanto nos
embargos declaratórios opostos eram de fundamental necessidade de análise, vez que seu
correto entendimento alteraria a conclusão adotada pelo julgador. 42. Ocorre que o Julgador
de forma injustificada não se manifestou sobre os dispositivos elencados e, mesmo sendo
provocado via embargos de declaração, respondeu de forma genérica, não enfrentando
novamente o pedido elencado. 43. De pronto, vem o Recorrente manifestar que, não
obstante o Código de Processo Civil de 2015 tenha consagrado a figura do
prequestionamento ficto (artigo 1.025 do CPC), no caso destes autos é flagrante a
inobservância e afronta ao art. 1022 do CPC, considerando-se a Súmula 211, que diz:
[...]
44. Ademais, dentro da sistemática de interposição de recursos aos tribunais
superiores existe a exigência de prequestionamento da matéria recorrida, sobretudo no que
se refere aos dispositivos tidos como violados. 45. Pois bem. Isto posto, no caso em tela,
constata-se cristalinamente que a Recorrente opôs embargos de declaração, com pedido
expresso de prequestionamento de toda matéria aventada, contra o v. acórdão recorrido. 46.
Todavia, o Colendo Órgão julgador não se pronunciou sobre o pedido, em manifesta ofensa
a legislação, pois respondeu de forma genérica que “verifica-se que no acórdão embargado
há suficiente fundamentação acerca da matéria”. 47. Percebam, Nobres Ministros, o caso em
comento configura uma violação ao artigo 1.022 do CPC, isto porque em momento algum
fora analisados os dispositivos legais invocados nos embargos declaratórios. Pior, sequer
houve o enfrentamento da matéria, pois o Tribunal se quedou inerte a provocação da parte.
[...]
50. Ou seja, quanto à exigência do prequestionamento no caso sob crivo, impende
ressaltar que toda a matéria objeto do presente foi apreciada, direta ou indiretamente, no r.
acórdão recorrido, a saber: Arts. 3o; 9o, I; 97, I e II; 111, II; 128; 156, II; 168, I, todos do
CTN; Art. 6o da LC 116/2003. 51. Assim, requer-se seja reconhecida a existência de
prequestionamento ante a violação ao artigo 1.022, II, do CPC, com consequente
reconhecimento do prequestionamento da matéria ora debatida e trazida com a oposição dos
embargos declaratórios, devendo ainda, ser afastada a incidência das Súmulas 282 e 356,
ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como da Súmula 211 do Superior Tribunal de
Justiça. 52. Ao término, roga-se pela confirmação da violação ao artigo 1.022 do CPC e
consequente conhecimento do prequestionamento ficto (artigo 1.025) a fim de que sejam
verificados os vícios que inquinam o acórdão, que, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei supracitado.
[...]
62. Desta feita, a negativa na esfera administrativa incorreu em evidente afronta a
norma federal, posto que a Recorrente preenche todos os requisitos para concessão da
isenção, e interpretar a norma de forma diversa e restritiva afronta o disposto nos Art. 9o, I;
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

Art. 28; Art. 97; Art. 111; todos do CTN; Art. 6o da LC n. 116/2003; o que será
demonstrado nos tópicos seguintes. 63. Sendo assim, a decisão administrativa eivada de
ilegalidade deve ser anulada para afastar a irregularidade intrínseca da cobrança do ISSQN
sobre a obra de construção civil em questão, em face da previsão de isenção.
[...]
65. Todavia, data maxima venia, totalmente equivocados os argumentos do Tribunal
a quo, merecendo reforma o v. acórdão, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança
da referida exação contra a Empresa. 66. Em primeiro lugar, dissertemos acerca do
fundamento adotado pela r. decisão recorrida de inexistência de comprovação de novas
instalações industriais para ensejar a isenção prevista no Art. 155, III, da Lei Municipal
1.190/98, mas que se trataria de mera ampliação.
[...]
70. Destarte, como o texto do Art. 155, III, da Lei Municipal 1.190/1998 não trouxe a
expressão “novas instalações”, interpretar a isenção nesse sentido, restringindo o direito sem
previsão no texto legal, é violar flagrantemente o Art. 111 do CTN! 71. Também como
destacado alhures, o ISSQN que se pleiteia a isenção decorre, de fato, da regularização da
Obra junto à Prefeitura de Telêmaco Borba/PR. E, bem como em virtude dessa
regularização da Obra de instalação industrial, logo após o recolhimento do ISSQN exigido
sobre a mão de obra de instalação de indústria (construção civil), foi emitido pela Prefeitura
o Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra n. 182/2020. 72. Logo, fato é que, houve a
obra de construção civil (instalação de indústria – galpões, subestações, guaritas) no Distrito
Industrial, razão pela qual é evidente o direito à isenção prevista no Art. 155, III, da Lei
Municipal 1.190/1998. 73. Ainda que a regularização tenha ocorrido a destempo, fato é que,
ao contrário do decidido no r. acórdão, houve instalação de indústria no Distrito Industrial,
cuja mão de obra de construção civil está isenta do ISSQN e, portanto, o direito pleiteado
pela Recorrente deve ser resguardado judicialmente. 74. Ou seja, ao contrário do
entendimento do Tribunal a quo, restou demonstrado pela Recorrente que houve sim obra,
posto que a lei determina que para concessão de isenção haja “mão de obra direta ou
indireta na construção civil” e, como dito, a lei não dispôs sobre “novas instalações”, não
sendo essa uma condição para isenção do tributo. A Recorrente realizou obra de instalação
de indústria – galpões, subestações, guaritas, no Distrito Industrial –, assim, atendendo
integralmente os requisitos para concessão do benefício de isenção previsto na norma
municipal.
[...]
80. Esse dispositivo legal traz de forma direta e legalmente possível o pleito do
deferimento da isenção do citado tributo, desde, obviamente, observados seus requisitos
ensejadores. 81. E mais, o referido dispositivo de lei não diferencia o prestador do serviço
do tomador do serviço. Isto é, a isenção recai sobre o serviço, ou seja, sobre o fato gerador
da obrigação tributária, e não sobre o sujeito passivo. 82. Ademais, tal previsão legal é
complementada no que diz respeito à real aplicação, pelo Art. 155-A, o qual foi incluído
pela Lei Municipal n. 29/2017, citando as hipóteses de exceção à não concessão da isenção,
veja-se:
[...]
85. Não bastasse, também cabe destacar que o supracitado Art. 156 do Código
Tributário Municipal, direcionou ao tomador de serviços pessoa jurídica a responsabilidade
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

pelo pagamento do ISS devido na prestação de serviços de obras de construção civil (e que
estará isenta em caso de mão de obra, direta ou indireta, para a instalação de indústrias no
Distrito Industrial).
[...]
87. Como se vê, o Art. 155 dita a possibilidade de isenção no seu inciso III, com
relação aos casos elencados no item 7.02 do Art. 156, onde diz exatamente ser o tomador
pessoa jurídica responsável pelo recolhimento do valor referente à alíquota de 5% do
ISSQN sobre serviços de obra de construção civil. 88. Ademais, o inciso III do Art. 155 traz
o entendimento legal de que a isenção pleiteada diz respeito ao serviço realizado por conta
própria, quando diz “(...) no que se refere à mão de obra direta (...)”, ou mesmo daquele
realizado por de mão de obra de terceiros pelo tomador de serviços, quando diz “(...) ou
indireta na construção civil (...)”.
[...]
98. Ainda, como demonstrado amplamente, o Art. 155, III, da Lei Municipal n. 1.190
/1998 concede isenção do ISSQN sobre os serviços de construção civil (mão de obra direta
ou indireta) necessário para a instalação de indústrias na região do Distrito Industrial do
Município de Telêmaco Borba/PR. E assim o faz sem diferenciar o prestador do serviço do
tomador do serviço, razão pela qual é evidente que a isenção recai sobre o serviço (sobre o
fato gerador). 99. Dessa forma, se cabe ao tomador do serviço (Recorrente) a retenção e o
recolhimento do ISSQN cobrado sobre a obra, como pode esta recolher algo que não
deveria ser exigido pois acobertado pela isenção?
[...]
105. Excelências, aplicar a regra legal de forma diferente é penalizar a tomadora dos
serviços justamente por estar na posição de substituta tributária, ou mesmo por ser
considerada terceira responsável quando não houve a retenção ou mesmo recolhimento
direto pelo prestador de serviços de construção civil. 106. Portanto, como o fato gerador
(construção civil em área industrial de Telêmaco Borba) possibilita o direito à isenção do
ISSQN ao prestador de serviços, isso deve seguir a cadeia de responsabilidades tributárias
por ser os tomadores configurados pela lei como responsáveis pelos recolhimentos. É o fato
gerador que deve prevalecer para possibilitar à Recorrente a isenção do recolhimento do
ISSQN como terceira responsável.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
Para tanto, nos termos do dispositivo antes mencionado, o benefício pressupõe “(...)
no que se refere à mão-de-obra direta ou indiretaa instalação de indústrias no Distrito
Industrial na construção civil, com exceção da instalação de equipamento, projetos elétricos
e máquinas”. Referida previsão teve por objetivo o fomento industrial no Município como
aduzido pelo impetrado, sendo que o vocábulo se refere a “(...) novos empreendimentos
queinstalação se instalam no Distrito Industrial e que o legislador municipal visava fomentar
a recepção de novas indústrias neste Município, não se tratando de dispositivo que desonera
indistintamente qualquer atividade relacionada à construção civil” (mov. 27.1). Ocorre,
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

contudo que a impetrante admitiu no processo administrativo 9340/2020 (mov. 27.3) que as
obras referentes ao fato gerador decorrem de concluída há mais de cincoampliação anos
(grifou-se):
[...]
Desse modo, não se verifica tenha a impetrante comprovado se tratar de hipótese de
“(...) no que se refere à mão-de-obra direta ouinstalação de indústrias no Distrito Industrial
indireta na construção civil, com exceção da instalação de equipamento, projetos elétricos e
máquinas”, nos termos do art. 155, III do Código Tributário Municipal, mas, sim, de obras
de construção civil de . mera ampliação Destarte, não conheço do reexame necessário, bem
como nego provimento ao recurso interposto por GREENPAR PARTICIPAÇÕES S/A.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 3o, 9o, I, 97, I e II, 111, II, 128, 156, II, e 168, I, do CTN, ao art. 6o da LC
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

116/2003), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50238664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:02
Código de Controle do Documento: 819dce6e-50df-4628-bff5-086e48bdcea5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.936.980 / PR
Número Registro: 2025/0174386-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007319120258160165
00007327620258160165
00053535820218160165
53535820218160165
7319120258160165 731912025816016500007327620258160165 7327620258160165
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GREENPAR PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ARLI PINTO DA SILVA - PR020260
JORGE WADIH TAHECH - PR015823
FRANCISCO NIEBUHR NETO - PR065848
LUIZA DIAS TEIXEIRA - RS099988
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
PROCURADORES : MICHELLI LOPES CARVALHO KRÔLL - PR034217
CLAUDIA HAAS AMARAL - PR035787
LUIS FABIANO DE MATOS - PR038661
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a).
FRANCISCO
PALUDO,
pela
parte:
AGRAVANTE:
GREENPAR
PARTICIPACOES S/A.
TERMO
Documento eletrônico VDA50605128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:37
Código de Controle do Documento: 619aacb8-0725-4169-8710-b66bcaef9be5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:37
Código de Controle do Documento: 619aacb8-0725-4169-8710-b66bcaef9be5